Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1022619-23.2020.8.11.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrido: LUCIO BRANDAO FERREIRA
Data do Julgamento: 11/06/2021
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo citação de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.
2. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
3. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022619-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIO BRANDAO FERREIRA - CPF: 655.656.901-10 (RECORRENTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexistindo citação de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.

2.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

3.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021